Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013185-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 82.707.829/0001-93 (APELADO), EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 710.331.061-00 (ADVOGADO), CLOVIS SCHIMANOSKI - CPF: 386.616.910-87 (APELADO), DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA - CNPJ: 75.339.051/0001-41 (APELANTE), GUILHERME HACK MENDES - CPF: 326.583.598-70 (ADVOGADO), LUCAS PINTO SIMAO - CPF: 338.002.508-96 (ADVOGADO), GABRIELA DE MORAES LIGABUE - CPF: 483.963.838-12 (ADVOGADO), CLOVIS SCHIMANOSKI - CPF: 386.616.910-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 82.707.829/0001-93 (APELANTE), EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 710.331.061-00 (ADVOGADO), DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA - CNPJ: 75.339.051/0001-41 (APELADO), LUCAS PINTO SIMAO - CPF: 338.002.508-96 (ADVOGADO), GUILHERME HACK MENDES - CPF: 326.583.598-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA., E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA.

E M E N T A

APELANTE
:

DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA
e AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA

APELAD
O
:

DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA e AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUTONOMIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO ART. 27, “J”, DA LEI No 4.886/1965. DESERÇÃO DE UM DOS RECURSOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA.

e
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
.
contra sentença que, em ação de indenização por rescisão injusta de contrato de representação comercial, reconheceu a inexistência de justa causa para a rescisão contratual e condenou a representada ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/1965, calculada sobre todo o período de representação mantido entre 1990 e 2023.

A decisão foi posteriormente integrada por embargos de declaração para fixar que a indenização corresponderia a 1/12 do total das retribuições percebidas durante todo o período da relação contratual, a ser apurado em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da autora pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após indeferimento do pedido de gratuidade; (
ii
) saber se houve unicidade contratual entre a relação mantida até 31/01/2015 e o contrato celebrado em 01/02/2015, ou se a transação firmada nessa data instituiu novo marco jurídico autônomo; e (
iii
) saber se a rescisão contratual ocorreu por justa causa e qual deve ser a base de cálculo da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/1965.

III.
Razões de decidir

O recurso interposto pela autora não pode ser conhecido, pois, indeferido o pedido de gratuidade da justiça e regularmente intimada para recolher o preparo, a recorrente permaneceu inerte, configurando-se a deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.

A transação civil celebrada entre as partes em 01/02/2015, acompanhada de termo de compromisso e novo contrato de representação comercial, estabeleceu marco negocial autônomo, com extinção do vínculo anterior mediante pagamento de indenização e outorga de quitação, circunstância que impede a extensão automática da relação jurídica ao período iniciado em 1990.

A continuidade fática da atuação do representante comercial não afasta a eficácia jurídica da transação regularmente firmada, que, à luz do art. 840 do CC, possui força obrigatória e aptidão para extinguir obrigações pretéritas.

Não restou comprovada a justa causa para a rescisão contratual, uma vez que as provas produzidas não demonstram de forma segura a prática de conduta grave imputável ao representante que justificasse a ruptura motivada do contrato, razão pela qual subsiste o direito à indenização legal.

A indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/1965 deve ser calculada apenas sobre as retribuições auferidas no período contratual posterior à transação de 01/02/2015 até a rescisão ocorrida em janeiro de 2023, em respeito à eficácia liberatória do acordo anteriormente celebrado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de
A
pelação interposto por
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA
.
não conhecido. Recurso de
A
pelação interposto por
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
.
conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, a ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado enseja a deserção do recurso de apelação.

2. A transação extrajudicial regularmente firmada entre representante comercial e representada, com pagamento de indenização e outorga de quitação, estabelece marco contratual autônomo, impedindo a extensão da indenização prevista no art. 27, ‘j’, da Lei no 4.886/1965 ao período anterior ao acordo.

3. A ausência de prova segura de falta grave do representante comercial impede o reconhecimento da justa causa para a rescisão contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 86, 98, 99, §7o, 141, 492 e 1.007; CC/2002,
arts
. 104 e 840; Lei no 4.886/1965,
arts
. 27, “j”, 35 e 44,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.857.458/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 10.12.2021; STJ, REsp no 825.425/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 18.05.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA.
e
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.
, contra a sentença
(
ID 337617494
)
, complementada pela decisão de
E
mbargos de
D
eclaração
(
ID 337617502
)
, proferidas pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação de Indenização por Rescisão Injusta do Contrato de Representação Comercial c/c Danos Morais, Materiais e Emergentes, sob o no 1013185-79.2023.8.11.0041, que julgou a demanda parcialmente procedente, reconhecendo, em síntese, a ausência de prova suficiente da justa causa invocada para a rescisão contratual, bem como o direito da
A
utora à indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, rejeitando, contudo, os demais pedidos indenizatórios.

Constou, em síntese, da sentença:

“
[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA. em face de DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA., para:

Reconhecer a unicidade da relação contratual de representação comercial mantida entre as partes desde novembro de 1990 até a data da rescisão;

Declarar que a rescisão contratual operada em 24/01/2023 se deu sem justa causa, nos termos da Lei no 4.886/65;

Declarar a nulidade da cláusula de quitação geral constante do distrato firmado em 24/01/2023 (ID 114945736), no tocante às verbas previstas na Lei
no 4.886/65, mantendo-se o instrumento apenas como formalização do encerramento contratual;

Condenar a parte ré ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração percebida pela autora no último ano de contrato, no valor de R$ 88.915,93 (oitenta e oito mil, novecentos e quinze reais e noventa e três centavos), com correção monetária pelo IPCA e incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, ambos a partir da data da rescisão contratual (24/01/2023).

C
ondenar ao pagamento da respectiva indenização, no valor de R$ 39.143,07, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA, desde 24/01/2023 (data da rescisão), e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, conforme art. 406 do Código Civil e Lei no 14.905/2024.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, sendo a responsabilidade pelo pagamento distribuída na proporção de 60% à ré e 40% à autora. Em razão da gratuidade da justiça deferida à autora, fica suspensa a exigibilidade da verba que lhe couber, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

[...]
”

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos opostos por ambas as partes, para retificar o dispositivo da sentença quanto à indenização do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, estabelecendo que ela corresponde a 1/12 do total da retribuição auferida pela autora durante todo o período em que exerceu a representação (1990-2023), a ser apurado em liquidação de sentença, bem como para excluir a menção à gratuidade da justiça, mantidos os demais termos da sentença.

“[...]
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por ambas as partes para:

1. Retificar o dispositivo da sentença quanto à indenização prevista no art. 27, "j" da Lei no 4.886/65, que passa a ter a seguinte redação:

"Condenar a parte ré ao pagamento da indenização prevista no art. 27, j, da Lei n. 4.886/65, correspondente a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida pela autora durante todo o período em que exerceu a representação (1990-2023), a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA e incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, ambos a partir da data da rescisão contratual (24/01/2023)."

2. Excluir a menção à gratuidade de justiça, retificando o trecho da sentença que passa a ter a seguinte redação:

"Tendo em vista a sucumbência recíproca, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, sendo a responsabilidade pelo pagamento distribuída na proporção de 60% à ré e 40% à autora."

No mais, persiste a sentença tal como lançada.
[...]
”

Em razões recursais
(ID
337617511
)
, a
Apelante,
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA.
sustenta
quanto ao p
agamento da
s
diferença
s
que ficaram pendentes no acordo firmado em janeiro de 2015, afastando a alegada prescrição, posto que não houve interrupção do contrato de trabalho, unicidade contratual reconhecida nos autos
, no que tange ao
imposto de renda que fora retido em 2015 direto da fonte
e o
pagamento das diferenças das comissões pagas a menor ou zeradas
. Aduz ainda quanto ao
pagamento
dos
danos morais, materiais e lucros cessantes
,
ressarcimento das custas processuais pagas
,
inversão do ônus sucumbencial
e a
concessão da justiça gratuita para seguimento do recurso.

Por sua vez, em razões recursais
(ID
337617503
)
, a
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.
sustenta, em síntese,
qua
nto a
inexistência de unicidade contratual no relacionamento comercial entre as partes
, a
prescrição da pretensão da
A
utora quanto às verbas relativas ao contrato anterior a 01/02/2015 e quanto às comissões anteriores a 12/04/2018
,
existência de justa causa para a rescisão do segundo contrato de representação comercial
e
subsidiariamente, equívoco na base de cálculo da indenização e nos critérios de incidência dos consectários legais.

A
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.
apresentou contrarrazões
(ID
337617522
)
ao recurso da AUXILIADORA
REPRESENTAÇÕES LTDA
, nas quais

suscita,
quanto as
alegações da recorrente,
no que tange aos
valores da transação civil de 2015 foram integralmente quitados
,
a pretensão correlata estaria prescrita
, a
inexiste direito a ressarcimento de imposto de renda retido em 2015
, quanto à
há
falta de
prova d
as
diferenças de comissões
e no que tange à falta de comprovação de existência de d
anos morais, materiais ou lucros cessantes.

A
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA.
apresentou contrarrazões
(ID
337617525
)
ao recurso da DOCOL
METAIS SANITÁRIOS LTDA
, nas quais, em síntese
, sus
cita,
quanto
a alegação de julgamento extra petita, sustentando que a análise da validade da cláusula de quitação decorreu logicamente dos pedidos
formulados e dos documentos trazidos aos autos
,
defende a manutenção do reconhecimento da unicidade contratual, ao argumento de que houve continuidade fática da relação representativa, apesar da formalização de novos instrumentos em 2015
.

S
ustenta
ainda, quanto a
o afastamento da tese de prescrição parcial, por entender que o marco extintivo relevante é o encerramento definitivo da relação representativa, e não a repactuação contratual de 2015
,
pugna
ndo
pela manutenção do entendimento sentencial quanto à ausência de justa causa para a rescisão do segundo contrato
.

Ainda, busca
a preservação da base de cálculo da indenização e dos encargos moratórios fixados na origem, formulando, ainda, pedido subsidiário para que, caso afastada a unicidade contratual, sejam consideradas comissões que afirma terem permanecido pendentes em relação aos clientes excluídos do ajuste de 2015
e
ao final, requer a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários recursais.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz, conforme se extrai das peças disponibilizadas.

Recurso
s
tempestivo
s
, conforme certid
ões
ID
337617520
/337617521
.

Quanto ao preparo, tem-se que
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA
, deixou de recolher o preparo, conforme certidão ID
345480370
, enquanto
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
, recolheu o preparo conforme ID
338950369
.

É
o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA e AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA

APELADO:
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA e AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA.
e
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Indenização por Rescisão Injusta do Contrato de Representação Comercial c/c Danos Morais, Materiais e Emergentes, a qual julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo, em síntese, a ausência de prova suficiente da justa causa invocada para a rescisão contratual e condenando a requerida ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi retificado o critério de cálculo da verba indenizatória, para estabelecer que a indenização corresponderia a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida pela autora durante todo o período em que exerceu a representação, de 1990 a 2023, a ser apurado em liquidação de sentença.

Passo ao exame das teses recursais.

D
O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA

DA DESERÇÃO

A apelante
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA.
interpôs recurso sem comprovar o recolhimento do preparo, formulando pedido de gratuidade da justiça.

O pleito, contudo, foi indeferido por meio do despacho de ID 343054381, no qual se assentou, com fundamento nos
arts
. 98 e 99 do CPC e na Súmula 481 do STJ, que a documentação apresentada não se mostrava suficiente para comprovar, de forma segura e atual, a alegada incapacidade financeira da pessoa jurídica, especialmente diante da ausência de documentação contábil idônea e completa, como balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa e extratos bancários recentes.

Na mesma decisão, determinou-se, com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, a intimação da recorrente, por seu advogado, para promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Sobreveio, então, a certidão de ID 345480370, atestando a ausência de recolhimento das custas recursais no prazo assinalado.

Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em Embargos de Terceiro, ao reconhecer a prevalência do título dominial do Embargado (Apelado) em conflito de sobreposição de matrículas imobiliárias, aplicando a regra do "prior in tempore,
potior
in jure". A sentença também corrigiu o valor da causa para R$ 21.796.282,92 e fixou honorários advocatícios sucumbenciais. Os Apelantes se insurgem contra: (i) a preliminar de ilegitimidade de parte e o pleito de retificação do polo ativo; (
ii
) o valor da causa corrigido sem prova pericial, alegando cerceamento de defesa; e (
iii
) a preliminar de deserção suscitada pelo Apelado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a preliminar de deserção deve ser acolhida, considerando que o preparo recursal se baseou no valor da causa inicialmente atribuído, mas alterado na sentença; (
ii
) saber se a ilegitimidade ativa de parte e o pedido de retificação do polo ativo podem ser acolhidos, após a estabilização da lide e a prolação da sentença de mérito; e (
iii
) saber se a correção de ofício do valor da causa para R$ 21.796.282,92,
com base em dados do INCRA, sem a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, bem como se há impugnação específica ao mérito da sentença.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção deve ser rejeitada em observância ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito (Art. 4o e Art. 282, § 2o, do CPC), visto que o preparo insuficiente está umbilicalmente ligado à discussão do mérito recursal sobre a legalidade do valor da causa fixado em sentença.

4. A preliminar de ilegitimidade de parte e o pedido de retificação do polo ativo devem ser indeferidos, pois a alteração subjetiva da lide após o comparecimento do Réu (Art. 329, I, do CPC) exigiria seu consentimento, o qual foi expressamente negado. Ademais, o acolhimento da ilegitimidade após o julgamento de mérito desfavorável aos autores prejudicaria a coisa julgada e o vencedor da controvérsia.

5. A correção do valor da causa pelo magistrado (Art. 292, § 3o, do CPC) é plenamente lícita, pois o valor da causa em Embargos de Terceiro deve corresponder ao valor integral do bem objeto do litígio (proveito econômico), conforme jurisprudência do STJ.

6. A utilização de dados oficiais e públicos do INCRA como parâmetro para fixar o valor do hectare se mostra um critério objetivo, técnico e suficiente, em consonância com a jurisprudência. A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia não prospera, pois, a matéria é de cálculo e direito processual, passível de ser dirimida com base em provas documentais, sendo a perícia desnecessária e contrária aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo (Art. 4o do CPC).

7. Não houve impugnação específica e técnica ao fundamento de mérito que levou à improcedência da ação (prevalência da cadeia dominial do Apelado), concentrando-se a irresignação recursal em questões preliminares. Assim, aplica-se o princípio do "tantum
devolutum
quantum
appellatum
", devendo ser mantida a sentença no mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação do valor da causa em Embargos de Terceiro deve refletir o valor patrimonial do bem em litígio, sendo lícita a correção de ofício pelo magistrado com base em critérios objetivos e oficiais, como os valores médios de terra nua (VTN) do INCRA, sem que a ausência de perícia configure cerceamento de defesa. 2. A ausência de impugnação específica
aos fundamentos meritórios da sentença impede o reexame da matéria pelo Tribunal, em aplicação do princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4o, 282, § 2o, 292, II, e § 3o, 329, I, 485, VI e § 3o, 487, I, 85, § 11, 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.080.542/SP; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10063937220228110000; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.233.736/MG.

(N.U 1000063-50.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Quando o pedido de gratuidade é formulado em sede recursal e posteriormente indeferido, incide a regra do art. 99, § 7o, do CPC, impondo-se à parte o dever de recolher o preparo no prazo fixado, sob pena de não conhecimento do apelo.

É certo que a pessoa jurídica pode, em tese, ser beneficiária da gratuidade da justiça. Todavia, tal concessão exige demonstração efetiva da impossibilidade de suportar os encargos processuais, não bastando mera alegação genérica de dificuldade financeira.

No caso, indeferido o benefício e regularmente intimada a recorrente para recolher as custas recursais, não houve cumprimento da determinação judicial.

Dessarte,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA.
, por deserção.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.

Superado o exame do apelo da
A
utora, passa-se à análise do recurso da ré, cujo conhecimento se impõe, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

A DOCOL
METAIS SANITÁRIOS LTDA
sustenta, em síntese
quanto a nulidade
parcial da sentença, por alegado julgamento extra petita
, bem como, quanto a
inexistência de unicidade contratual entre o vínculo mantido anteriormente e aquele inaugurado em 01/02/2015
.

Ainda, aduz quanto a p
rescrição de pretensões vinculadas ao período anterior
, a
ocorrência de justa causa para a rescisão do segundo contrato

e

subsidiariamente,
quanto ao
equívoco na base de cálculo da indenização e nos consectários legais.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

A recorrente afirma que a sentença teria incorrido em julgamento extra petita ao afastar a eficácia da cláusula de quitação geral constante do distrato firmado em 24/01/2023, embora inexistisse pedido expresso de nulidade nesse sentido.

Consoante dispõem os
arts
. 141 e 492 do CPC, o magistrado deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado.

Todavia, não há julgamento extra petita quando o pronunciamento judicial constitui desdobramento lógico da causa de pedir e dos pedidos formulados, especialmente quando indispensável à adequada solução da controvérsia.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que não configura julgamento extra petita a decisão que adota providência juridicamente decorrente da causa de pedir e das provas produzidas nos autos, ainda que não haja pedido expresso formulado na petição inicial, desde que a medida constitua desdobramento lógico da controvérsia submetida à apreciação judicial.

“Não é extra petita a decisão que determina a desconsideração da personalidade jurídica quando a medida decorre logicamente da causa de pedir e das provas produzidas nos autos.”

(TJMT, Apelação Cível n. 1000867-96.2023.8.11.0095, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, julgado em 10/03/2026, DJE 11/03/2026).

Na hipótese, a autora ajuizou a presente ação justamente para discutir os efeitos patrimoniais da extinção do vínculo de representação comercial, a validade da rescisão, a presença, ou não, de justa causa, e o cabimento das verbas indenizatórias previstas na Lei no 4.886/65.

Dentro dessa moldura, a análise do alcance liberatório da cláusula de quitação inserida no instrumento de distrato não se mostra tema estranho à lide, mas questão logicamente subordinada à apreciação do próprio pedido indenizatório.

A sentença, portanto, não inovou em objeto alheio à demanda, apenas examinou a extensão jurídica de documento posto em discussão pelas próprias partes, como pressuposto para o deslinde da controvérsia.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita.

DO MÉRITO

DA UNICIDADE CONTRATUAL
E DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO DE 01/02/2015

A sentença reconheceu a unicidade da relação contratual por todo o período de 1990 a 2023 e, a partir dessa premissa, projetou a indenização legal sobre a integralidade da retribuição auferida em todo o lapso contratual.

Todavia, os elementos documentais constantes dos autos evidenciam a existência, em 01/02/2015, de um marco negocial autônomo e juridicamente relevante, consubstanciado na celebração de Transação Civil, Termo de Compromisso e novo contrato de representação comercial.

Conforme sustenta a DOCOL, em 01/02/2015 as partes firmaram Instrumento Particular de Transação Civil, mediante o qual foi ajustada a extinção do vínculo anteriormente existente até 31/01/2015, com estipulação de indenização no valor bruto de R$ 778.849,50
(setecentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)
, a ser paga em parcelas.

Afirma, ainda, que o Termo de Compromisso firmado na mesma oportunidade consolidou a quitação relativa à relação contratual então encerrada, bem como às verbas decorrentes daquele período.

Também consta da narrativa recursal que o segundo contrato, celebrado na mesma data, passou a prever expressamente que, em caso de eventual indenização futura nos termos do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, a base de cálculo, a partir daquela data, seria a soma das comissões auferidas sob os percentuais de comissão previstos no novo ajuste.

Sob o prisma jurídico, a solução da controvérsia há de ser buscada na conjugação entre a Lei no 4.886/65, o Código Civil e os princípios gerais do direito contratual.

A transação, nos termos do art. 840 do Código Civil, é negócio jurídico por meio do qual as partes previnem ou terminam litígio mediante concessões mútuas. Uma vez validamente celebrada, projeta eficácia obrigacional e estabiliza as relações jurídicas nela compreendidas, submetendo-se ao princípio da força obrigatória dos contratos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena validade da transação extrajudicial e de suas cláusulas de quitação, as quais possuem eficácia liberatória quanto às obrigações nela abrangidas, impedindo a rediscussão judicial de
pretensões já compensadas pelas partes.

RECURSO ESPECIAL No 1857458 - MG (2020/0007962-1)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da CF, contra acórdão do TJMG assim ementado (e-STJ fl. 958):

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -- SUSPENSÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO IRDR No 1.0000.18.075489-7/001 - NÃO CABIMENTO - IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - PROMESSA DE VENDA E COMPRA - ENTREGA DA UNIDADE ADQUIRIDA - DEMORA - TERMO ADITIVO CONTRATUAL - QUITAÇÃO PLENA E GERAL - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO PATRIMNIAL E IMATERIAL POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE.

- À consideração de que, na via administrativa, a Construtora Ré admitiu a existência de atraso na entrega da obra, remanescendo, pois, incontroversa a sua mora, não há que se falar em sobrestamento do feito, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1.0000.18.075489-7/001, que diz respeito à divergência de entendimentos verificada entre as Câmaras Cíveis competentes quanto aos "processos em que se discute a prevalência, em face ao adquirente de imóvel na planta, da cláusula prevista no contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, por meio da qual se estabelece novo prazo para conclusão e entrega da obra em detrimento daquele que havia sido originalmente avençado no contrato de promessa de compra e venda de coisa futura firmado entre o adquirente e a construtora".

- A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de Transação Extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba compensatória aceita e recebida.

Os embargos de declaração foram rejeitados, com imposição de multa (e-STJ fls. 1.009/1.039).

Nas razões apresentadas (e-STJ fls. 1.045/1.061), os recorrentes alegam desrespeito ao art. 1.022, II, do CPC/2015, afirmando haver negativa de prestação jurisdicional, no caso de se concluir pela ausência de prequestionamento da matéria.

Apontam dissídio jurisprudencial e ofensa aos
arts
. 843 do CC/2002 e 47 do CDC, argumentando que teriam interesse de agir na propositura da presente demanda indenizatória, pois as cláusulas da transação extrajudicial celebrada com a empresa recorrida deveriam ser interpretadas de modo restritivo e de
forma mais favorável aos adquirentes, no intuito de se declarar que não ocorreu renúncia expressa às indenizações materiais e morais postuladas com base no atraso da entrega do imóvel, existindo, em verdade, apenas a dispensa da multa por atraso.

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 1.078/1.090).

O recurso foi admitido na origem (e-STJ fls. 1.095/1.098).

É o relatório.

Decido.

As contradições, omissões e obscuridades que fundamentaram a alegação de negativa de prestação jurisdicional sustentada pelos recorrentes são genéricas, porque não discriminam como o acórdão recorrido teria incorrido nos apontados vícios.

Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284/STF.

A propósito: "a mera assertiva de que o Tribunal local, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, não se manifestou quanto às questões postas constitui alegação genérica de violação, caso em comento, configurando fundamentação deficiente a atrair a incidência do teor da Súmula 284/STF" (
AgRg
no
AREsp
n. 587.074/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2016,
DJe
6/4/2016).

O art. 47 do CDC não foi examinado pelo TJMG, a despeito dos
aclaratórios
opostos, porque a solução jurídica encontrada independia da aplicação desse normativo.

Incide, outrossim, o óbice das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

Registre-se, ainda, que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há contradição em afastar a violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da demanda por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja suficientemente fundamentado" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.251.735/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2018,
DJe
14/6/2018).

Na mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015.

VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.

(...)

4. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento quanto às teses invocadas pela parte recorrente, mas não debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.

(...)

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.234.093/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018,
DJe
3/5/2018.)

O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu que, no caso concreto, não se revestiram de abusividade as cláusulas inseridas do termo de quitação concedido pelos recorrentes à empresa recorrida. Confira-se o seguinte excerto (e-STJ fls. 974/981):

Por outro lado, não se pode perder de vista que os Consumidores/Contratantes também devem agir com lealdade e cooperação em relação aos negócios que celebram, haja vista que o Princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes do vínculo obrigacional.

Na espécie, como acima exposto, a parte Demandante formalizou a remodelação do Pacto de Compromisso de Venda e Compra, na data de 04/09/2014, ao firmar o Instrumento de Cód. no 48.

Na Contestação (Cód. no 44) e nas razões do 1o Apelo (Cód. no 112), a 1a Recorrente defende a validade do Termo de Acordo celebrado, destacando a impossibilidade da sua condenação no ressarcimento dos prejuízos materiais e morais pleiteados pelos Autores, diante do efetivo pagamento da multa, sendo certo que, na Impugnação anexada sob o Cód. no 59, os 1os Recorridos não negaram a efetivação do Ajuste, nem a obtenção do valor convencionado.

Com efeito, por força da realização do Aditivo Contratual, mediante o qual os Requerentes receberam, a título de compensação, o valor de R$1.569,01 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e um centavo), não se revelam viáveis as pretensões vestibulares de recebimento de indenização por danos patrimoniais e imateriais em torno do atraso na entrega do imóvel, notadamente porque os Postulantes deram plena, geral e irrevogável quitação em relação ao objeto daquele Acordo (demora na finalização da obra).

Reitero que, em 22/12/2014, o apartamento foi recebido pelos Autores, sem ressalva, conforme o documento anexado sob o Cód. no 47.Além disso, ressalto que, pactuada e implementada a compensação pelo atraso no cumprimento da obrigação a cargo da Ré, em 04/09/2014, embora o imóvel tenha sido recebido, pelos Compradores, quando passados
aproximadamente 3 (três) meses do Aditivo Contratual, não se poderia concluir pela subsistência da demora para o repasse da unidade habitacional, uma vez que, no Instrumento de Cód. no 48, não houve a fixação de novo prazo para aquela finalidade.

Dessa forma, não estabelecida outra data para o término da obra, nem transcorrido lapso excessivo entre a consecução do Acordo e a entrega das chaves do imóvel aos Demandantes, não se identifica a ocorrência de violação contratual, nem a prática de ilícito pela Requerida, que autorize o reconhecimento dos pedidos formulados na Inicial, que foram julgados procedentes na r. Sentença.

(...)

Destarte, consideradas as particularidades da conjuntura analisada e, especialmente, o mencionado Acordo (Cód. no 48), que versou sobre direitos disponíveis, em consonância com as previsões dos
arts
. 840 e 841, do Código Civil, não há como se acolher as pretensões relativas à indenização por lucros cessantes, às restituições dos aluguéis e das "taxas de evolução da obra" que os Requerentes arcaram durante a mora da Demandada, nem o pleito de reparação moral.

(...)Por isso, o Acordo constitui negócio jurídico, de modo que a sua validade, nos termos do art. 104, do Código Civil, está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: agente capaz;

objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

E, conforme preceitua o art. 849, daquele Codex, a Transação, quando consumada, somente se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou à coisa controversa.

(...)

Saliento que, na Exordial (Cód. no 01), os Autores não pleitearam a declaração de nulidade do Instrumento que celebraram com a Ré em 04/09/2014, sendo certo que, no curso da Demanda, também não fizeram nenhuma prova que desconstituísse a idoneidade do Acordo, tendo apenas pleiteado, quando instados a especificar provas, a juntada de eventuais documentos supervenientes, comprobatórios do atraso na entrega do imóvel, e oitiva de testemunha, a amparar o seu pleito de lesão anímica (Cód. no 67).Destarte, a anuência dos Consumidores quanto à proposta ofertada pela Construtora (Cód. no 48) inviabiliza as suas pretensões de reparações por danos morais e materiais, que foram reconhecidas em seu favor na r. Sentença.

Logo, se revelam improcedentes os pleitos vestibulares de indenização por lucros cessantes, de restituições dos aluguéis e das "taxas de evolução da
obra" que os Demandantes arcaram durante a mora da Requerida, e de reparação moral.

Haja vista o afastamento da condenação da Ré ao pagamento de valor a título de danos extrapatrimoniais em benefício dos Autores, o 2o Apelo, aviado pelos Postulantes, em que pretendem a majoração do respectivo quantum fixado no Primeiro Grau remanesce prejudicado.

Ao rejeitar os
aclaratórios
, o colegiado esclareceu ainda que (e-STJ fl. 1.025):

Enfatizo que, no Aditivo, a parte Postulante deu plena, geral e irrevogável quitação em relação à questão atinente à demora na finalização da obra, conforme texto expresso constante do documento de Cód. n° 48, não havendo a Turma Julgadora conferido interpretação extensiva ao Ajuste, inexistindo violação ao art. 843, do Código Civil ("A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem
, apenas se declaram ou reconhecem direitos"), que, aliás, não foi mencionado pelos Embargantes nas Contrarrazões que apresentaram ao Apelo da Embargada (Cód. n° 122), a caracterizar franca inovação recursal.

Não há como ultrapassar as conclusões do aresto
impugnado ?
a fim de reconhecer a abusividade e demais vícios do termo de quitação quanto às obrigações contratuais da empresa
recorrida ?
, possibilitando, desse modo, o afastamento de sua eficácia liberatória e, por consequência, reconhecer o interesse de agir dos compradores no ajuizamento da demanda indenizatória. Isso porque, para tanto, seria imprescindível revisar e desconstituir a interpretação das cláusulas do instrumento de quitação discutido, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas nesta sede especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO E, POR FUNDAMENTO DIVERSO, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO.

INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. O recurso especial não comporta a interpretação de cláusulas contratuais, tampouco o exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos fáticos dos autos e, em especial, os termos da transação celebrada pelas partes, para concluir pela ausência de nulidade. Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame da prova dos autos e a interpretação das cláusulas do ajuste, o que é inviável em recurso especial, nos termos das súmulas
mencionadas. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 312.107/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2017,
DJe
11/5/2017.)

Na mesma linha:
AgRg
no
AREsp
n. 385.971/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014,
DJe
19/12/2014.

Pelos mesmos motivos, não há como averiguar, em recurso especial, se existiria outra interpretação das cláusulas da mencionada
transação ?
que seria mais benéfica aos
recorrentes ?
a fim de admitir inexistente a quitação extrajudicial das indenizações materiais e morais postuladas, viabilizando, desse modo, sua cobrança na presente demanda indenizatória.

Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Casa, "é impossível o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (REsp n. 825.425/MT, Relator. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2010,
DJe
08/06/2010).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL.

HOMOLOGAÇÃO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada por este Tribunal, no sentido de que
é
incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.126.536/RS, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
31/10/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO.

ARREPENDIMENTO E RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no
sentido de que, em regra,
é
descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 612.086/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2015,
DJe
3/12/2015.)

Conforme excerto aqui transcrito (e-STJ fls. 974/981), à míngua de vícios de consentimento, a Corte local manteve os efeitos da transação extrajudicial celebrada entre as partes, para afastar as indenizações suplementares postuladas pelos adquirentes.

Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.

O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos
arts
. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015, ônus dos quais os recorrentes não se desincumbiram.

Registre-se, por fim, que "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13/STJ).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 10 de dezembro de 2021.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

(REsp n. 1.857.458, Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 15/12/2021.)

A doutrina
é
firme ao reconhecer que a transação, em regra, tem aptidão para pôr termo às obrigações anteriores por ela abrangidas, obstando sua rediscussão, salvo nas hipóteses de vício de vontade, ilicitude ou nulidade.

Nesse sentido:

“[...] a transação tem eficácia liberatória, extinguindo as obrigações que constituem o objeto da controvérsia e impedindo sua rediscussão, salvo se ocorrer nulidade ou vício de consentimento. [...]”

(DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro
. v. 3. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2020).

No âmbito da representação comercial, embora a Lei no 4.886/65 ostente viés protetivo em favor do representante, isso não afasta a possibilidade de as partes,
no exercício legítimo da autonomia privada, repactuarem o vínculo, transacionarem sobre obrigações pretéritas e inaugurarem novo marco contratual, desde que ausente fraude ou renúncia inválida a direitos futuros indisponíveis.

E é exatamente essa a moldura que se extrai dos autos.

Os elementos documentais revelam que, em 2015, não houve mero aditamento periférico do vínculo originário, mas verdadeira reorganização contratual, com redefinição de área de atuação, disciplina de clientes, previsão expressa de inexistência de exclusividade, repactuação da sistemática remuneratória e delimitação da base indenizatória futura.

A continuidade fática da atividade representativa, por si só, não é suficiente para anular a autonomia jurídica de negócio posterior expressamente celebrado com conteúdo transacional e delimitador de obrigações pretéritas.

A sentença, ao estender automaticamente os efeitos da condenação a todo o período iniciado em 1990, terminou por esvaziar a relevância jurídica do ajuste firmado em 01/02/2015, como se ele não houvesse instituído novo marco obrigacional.

Essa conclusão, a meu sentir, não se harmoniza com a força normativa da transação, com a boa-fé objetiva e com a autonomia privada legitimamente exercida em relações empresariais.

Assim, reconheço que o vínculo contratual firmado a partir de 01/02/2015 possui autonomia jurídica em relação
a
relação anteriormente mantida entre as partes, não se mostrando adequada a extensão automática da condenação ao período integral de 1990 a 2023.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A 31/01/2015

Reconhecida a autonomia do ajuste firmado a partir de 01/02/2015, a consequência lógica é a impossibilidade de reincorporação automática, à condenação destes autos, das obrigações relativas ao período anterior a 31/01/2015.

Isso porque a controvérsia relativa ao primeiro vínculo contratual encontra, em princípio, disciplina própria na transação e no termo de compromisso celebrados em 2015, com pagamento da indenização ajustada e outorga de quitação correspondente.

Nessa linha, o fundamento principal para restringir o alcance da condenação não é propriamente a prescrição, mas sim a eficácia extintiva da transação e da
quitação firmadas entre as partes.

A prescrição quinquenal prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei no 4.886/65 pode ser mencionada, no caso, apenas em caráter subsidiário, para reforçar que eventual pretensão revisional autônoma relacionada àquele ajuste deveria ter sido oportunamente deduzida pela parte interessada.

Desse modo, a indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, se devida, há de ser calculada somente sobre as retribuições auferidas no vínculo posterior a 01/02/2015, e não sobre toda a relação iniciada em 1990.

DA JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO

A DOCOL sustenta que a
Apelada
violou o dever contratual de sigilo ao encaminhar a um cliente informações de preços e condições praticadas em relação a outro, o que teria ensejado descrédito comercial e autorizado a rescisão motivada, com fundamento na cláusula contratual pertinente e no art. 35 da Lei no 4.886/65.

É certo que a legislação de regência prevê hipóteses em que a conduta do representante comercial autoriza a resolução contratual sem o pagamento da indenização legal.

Todavia, a justa causa, por constituir hipótese excepcional de ruptura sem os efeitos indenizatórios ordinários, exige prova segura, específica e convincente da conduta imputada, de sua autoria e de sua gravidade.

No caso, a sentença foi expressa ao consignar que não há como reconhecer que tenha sido a própria
Apelada
quem encaminhou os orçamentos com preços diversos, registrando, ainda, que, mesmo se assim fosse, tal circunstância, por si só, não bastaria para caracterizar justa causa por quebra de confiança.

Assinalou, ademais, que a
Apelada
não era a única representante da DOCOL no Estado de Mato Grosso, bem como que o próprio contrato celebrado em 2015 previa expressamente a inexistência de exclusividade, permitindo a atuação simultânea de outros representantes.

Embora a recorrente busque infirmar essa conclusão com base em ata notarial, prova oral e cláusulas de confidencialidade, o conjunto probatório não autoriza, com a segurança necessária, a reforma da conclusão sentencial.

A justa causa, em matéria de representação comercial, não se presume. Exige demonstração objetiva de falta grave, precisamente porque sua configuração afasta a incidência da indenização legal assegurada nas hipóteses ordinárias de
rescisão.

Em outras palavras, trata-se de hipótese excepcional, cuja interpretação deve ser restritiva.

DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO

A decisão de
E
mbargos de
D
eclaração fixou que a indenização do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65 deveria ser calculada em 1/12
(um doze avos)
do total da retribuição auferida pela autora durante todo o período em que exerceu a representação, de 1990 a 2023.

Contudo, uma vez afastado o reconhecimento da unicidade contratual integral, tal base de cálculo não pode subsistir.

A indenização legal devida ao representante em razão da rescisão sem justa causa deve guardar pertinência com o contrato efetivamente rescindido e com a retribuição vinculada à relação jurídica subsistente no momento da ruptura, não podendo abarcar, indistintamente, período anterior já disciplinado por ajuste transacional e quitação.

A solução que melhor se harmoniza com a Lei no 4.886/65, com o art. 840 do Código Civil e com a coerência sistemática do caso é a de determinar que a indenização prevista no art. 27, “j”, seja apurada somente sobre as retribuições auferidas no contrato posterior a 01/02/2015 até a rescisão operada em janeiro de 2023, mantida a apuração em liquidação de sentenç
a.

DOS CONSECTÁRIOS E DA SUCUMBÊNCIA

Considerando o resultado do julgamento, em que o recurso da
A
utora não foi conhecido por deserção e o recurso da
Requerida
foi parcialmente provido apenas para limitar o período de incidência da indenização, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da rescisão contratual sem justa causa, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, caracterizada a sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Assim, fixo a responsabilidade da
A
utora em
3
0% (
trinta
por cento) das custas e honorários advocatícios e da
Requerida
em
7
0% (
setenta
por cento), mantidos os critérios de fixação estabelecidos na sentença quanto à base de cálculo e
percentual, observado o proveito econômico apurado em liquidação de sentença.

Considerando o parcial provimento do recurso da
Requerida
, deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da alteração da sucumbência fixada na origem.

D
A CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA.
, por deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Quanto ao recurso interposto por
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.
,
CONHEÇO-O
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar o reconhecimento da unicidade contratual integral entre o vínculo mantido até 31/01/2015 e aquele inaugurado em 01/02/2015, reformando-se, nesse ponto, a sentença, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração.

Em consequência, determino que a indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65 seja apurada exclusivamente sobre as retribuições auferidas no período contratual posterior a 01/02/2015 até a rescisão ocorrida em janeiro de 2023, mantida a apuração em liquidação de sentença.

No mais, mantêm-se os demais termos da sentença, especialmente quanto ao reconhecimento da ausência de justa causa para a rescisão contratual.

Em razão da sucumbência recíproca,
redistribuem-se os ônus sucumbenciais
, na proporção de
3
0% (
trinta
por cento) para a
A
utora e
7
0% (
setenta
por cento) para a
Requerida
, mantidos os critérios de fixação estabelecidos na sentença quanto à base de cálculo e percentual, observando-se o proveito econômico apurado em liquidação de sentença.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso da ré e da consequente alteração da sucumbência fixada na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026